Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA. CAUSA DE PEDIR. FALHA INFORMACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO. DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da causa. Na hipótese dos autos, a causa de pedir se restringe a falha informacional da colocação e acompanhamento do dispositivo Essure, o que se pode demonstrar por documentos e prova testemunhal. Assim, a prova pericial requerida é desnecessária, motivo pelo qual correto seu indeferimento.
2. Demonstrado que o Distrito Federal implantou dispositivo Essure na autora após suficiente esclarecimento sobre o mecanismo, riscos, efeitos colaterais e efeitos adversos, não há que se falar em falha informacional antes de sua implantação. 2.1. Após a implantação do dispositivo, a autora fez consulta de controle e atendimentos periódicos com ginecologistas e outros médicos da rede pública de saúde, e nenhum relato, nenhuma queixa relacionada ao mencionado dispositivo. Por isso, não se pode apontar falha informacional ou assistencial do Distrito Federal. 2.2. Ademais, com o propósito de se evitar pânico desnecessário causado pela desinformação, o Distrito Federal elaborou Nota Técnica, instituindo guia de informação, acolhimento e tomada de providências às mulheres nas quais foi implantado tal dispositivo, o que atende ao dever de cuidado e de informação que lhe compete.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.